Tribunal: STF
Processo: RE 90634
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
Crimes de roubo. Vítimas diferentes. Continuação. Dissídio superado desde o julgamento, em sessão plenária de 11.10.78, dos RE's 87.769 e 88.394. Unificação da pena pecuniária. Interpretação razoável (Súmula nº 400). 
Recurso extraordinário não conhecido.